Tribunal: TJDFT
Processo: 0704927-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704927-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CALEB VASCONCELOS DOURADO JORDAO AGRAVADO: FUNDACAO CARLOS CHAGAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CALEB VASCONCELOS DOURADO JORDÃO contra a r. decisão de ID 83179129 dos autos originais, proferida pelo ilustre Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, na Ação de Conhecimento, processo n. 0703758-39.2021.8.07.0001, ajuizada contra a FUNDAÇÃOO CARLOS CHAGAS, indeferiu a tutela de urgência pleiteada. Eis a r. decisão agravada: “(...) Trata-se de ação de obrigação de fazer através da qual o autor pretende a anulação de fase de concurso público organizado pela ré, em razão de ilegalidades, pleiteando realização de nova avaliação da 3a fase do certame. Aponta que o edital não constou critérios objetivos para avaliação dos candidatos, violação da isonomia, pois alguns candidatos tiveram ajuda de fiscais em detrimento de outros, estavam posicionados em computadores muito perto um dos outros o que possibilitaria cópia de respostas e ainda impossibilidade de levar comprovante de realização da prova. Requer a concessão de gratuidade de justiça e a tutela provisória para que seja determinada reserva de vaga do autor até o resultado final da demanda. É o breve relatório. Concedo a gratuidade de justiça. Anote-se. Em relação ao pedido de tutela provisória, entendo que não estão presentes os requisitos autorizadores, tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano na demora. O critério de avaliação da prova prática de informática consta claramente do edital, no capítulo 10 (ID 83144411 - Pág. 22) e eventual fato da parte autora não concordar ou não ser suficiente é questão que depende de prova mais apurada, incompatível com esse momento processual. Quanto ao auxílio de alguns fiscais a certos candidatos em detrimento de outros ou impossibilidade da parte autora de usar o banheiro antes da prova, não há nos autos prova efetiva desses fatos que pudesse justificar a concessão da tutela de urgência. As demais alegações não parecem violar a isonomia, pois foram inerentes a todos os candidatos, o que demanda também de análise probatória mais profunda para que se possa verificar eventual ilegalidade. Com isso, INDEFIRO o pedido de tutela provisória. (...)” Contra esta decisão o autor recorre. Narra que, na origem, trata-se de ação anulatória com objetivo de anular prova prática de informática realizada no dia 23/09/2018, como etapa do concurso público realizada pela agravada, para acesso a cargo público na Câmara Legislativa do DF. Aduz ser necessário anular a prova, para que nova prova prática seja realizada, pautando-se por critérios objetivos macro e microestruturais prévios de avaliação e correção. Destaca que teria ocorrido violação da isonomia, pois alguns candidatos teriam sido ajudados por fiscais em detrimento de outros, sendo certo que os candidatos foram posicionados em computadores muito perto um dos outros, o que possibilitaria cópia de respostas. Afirma também que foi impossibilitado de usar o banheiro antes da prova, por desorganização da agravada, o que também teria lhe prejudicado. Ao final, pugna pela concessão de liminar para que “seja determinada a reserva da vaga do autor relativo ao concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Técnico Legislativo, categoria Técnico Legislativo (código T38), do Quadro de Pessoal da Câmara Legislativa do Distrito Federal”. No mérito requer o provimento do recurso e a confirmação da liminar. É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Como relatado, a insurgência do agravante é contra a r. decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência, negando-lhe a reserva de vagas no concurso, até o julgamento do mérito da ação principal. Em um juízo de cognição sumária observo que apesar da relevante argumentação do agravante, trata-se de concurso público realizado há dois anos, cujos critérios de avaliação da prova prática de informática constavam do edital no capítulo 10 (ID 83144411 - Pág. 22 dos autos originais) e não se tem qualquer notícia de que teriam sido, à época ou neste largo lapso temporal, impugnados. Com efeito, tenho que o exame das questões postas demanda análise aprofundada da prova, a ser levado a efeito na fase processual apropriada, à luz do contraditório e da ampla defesa, por isso incabível neste momento recursal incipiente, na estreita via de exame da liminar em agravo de instrumento. Ademais, o resultado final do concurso foi homologado em 25/03/2019 (ID 83144418), sendo certo que decorrido todo esse tempo não se tem notícia de alguma insurgência do agravante contra a alegada desorganização e percalços durante realização da prova prática de informática. Logo, não se evidencia urgência que imponha a necessidade de concessão da liminar antes de se colher o contraditório. Desse modo, ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da liminar reclamada, nega-se o pedido e remete-se o exame do mérito ao egrégio colegiado. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator